Tribunal: TJMT
Processo: 0018423-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TESE DEFENSIVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA – OFENSA AO ART. 47 DO CDC – PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – ABUSIVIDADE DE JUROS – PROCEDÊNCIA – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA COM CLÁUSULAS OBSCURAS E DÚBIAS – DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE COSNUMO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Preliminares.
A petição inicial será considerada inepta quando faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado (art. 330, § 1o, do CPC).
No caso, o documento apontado como imprescindível para o deferimento da peça inicial, na verdade não o é.
Dispensada a produção de provas diversas das documentais quando a matéria for unicamente de direito.
Mérito.
No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ).
O uso termos técnicos, de difícil compreensão ao consumidor, não se revelam adequados de forma a autorizar a contratação de encargo denominado "capitalização de juros", porquanto em desconformidade com o princípio da informação e da transparência nas relações de consumo (art. 46 do CDC).
Não há falar em legitimidade de clausula aditiva posterior, com efeitos jurídicos pretéritos, máxime porque não prevista no contrato primário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0018423-72.2018.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[JURANDYR BARROS DE CARVALHO - CPF: 162.401.898-04 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO - CPF: 092.365.558-10 (APELANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DIVERGENTE DO 2o VOGAL, PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME
”.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TESE DEFENSIVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA – OFENSA AO ART. 47 DO CDC – PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – ABUSIVIDADE DE JUROS – PROCEDÊNCIA – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA COM CLÁUSULAS OBSCURAS E DÚBIAS – DESCONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA NAS RELAÇÕES DE COSNUMO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Preliminares.

A petição inicial será considerada inepta quando faltar pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado (art. 330, § 1o, do CPC).

No caso, o documento apontado como imprescindível para o deferimento da peça inicial, na verdade não o é.

Dispensada a produção de provas diversas das documentais quando a matéria for unicamente de direito.

Mérito.

No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ).

O uso termos técnicos, de difícil compreensão ao consumidor, não se revelam adequados de forma a autorizar a contratação de encargo denominado "capitalização de juros", porquanto em desconformidade com o princípio da informação e da transparência nas relações de consumo (art. 46 do CDC).

Não há falar em legitimidade de cláusula aditiva posterior, com efeitos jurídicos pretéritos, máxime porque não prevista no contrato primário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes Pares:

Apelação:
interposta por
JURANDYR BARROS DE CARVALHO
e
GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO.

Ação:

Embargos à Execução
proposta em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente os
Embargos à Execução
e condenou os Embargantes/Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou-se em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Apelo
: em sede de preliminar, suscitam a inépcia da inicial e o cerceamento do direito de defesa.

Alegam que a
Execução
carece de documentação essencial à propositura da ação (art. 485, I e IV, do CPC), qual seja: a prova de creditamento do valor na conta bancária do devedor.

Noutro ponto, destacam que houve cerceamento do direito defesa ao argumento de que o Juízo singular indeferiu a produção de prova pericial contábil, diligência que defende ser imprescindível para a concreta aferição da procedência do cálculo apresentado pelo Banco Exequente.

Quanto ao mérito, os Recorrentes buscam a reforma da sentença para ver reconhecido o excesso à execução, sob o argumento de que o Banco Apelado computou a cobrança de juros remuneratórios (8,75% ao ano) e, a partir da inadimplência, acresceu juros de mora (1,0% ao ano). Todavia, o fez com capitalização mensal, sem que houvesse cláusula expressa para tanto.

Defendem que os juros remuneratórios devem ser calculados de forma simples (sem capitalização mensal).

Invocam a Súmula 121 do STJ, a qual estabelece que é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 231602184.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN, OAB MT18930-O .

V O T O
(PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares,

Em preliminar, os Apelantes arguem a inépcia da inicial, ao argumento de que a
Execução
carece de documentação essencial à propositura da ação (art. 485, I e IV, do CPC), qual seja: a prova de creditamento do valor na conta bancária do devedor.

Defendem que referida prova é indispensável à propositura da
Execução de Título Extrajudicial
, o que não foi providenciado pelo Banco Exequente.

Pois bem. De acordo com o disposto no art. 330, § 1o, do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado.

Ao que se vê, o documento apontado pelos Apelados como imprescindível para o deferimento da peça inicial, na verdade não o é.

Constata-se que o Banco Exequente juntou aos autos os contratos objeto da demanda, quais sejam:
a) Cédula de Crédito Rural Hipotecária - FIR-097-04/0027-6, emitida em 20/05/2004, no valor de R$ 199.281,00; b) Cédula de Crédito Rural Hipotecária - FIR-097-04/0066-7, emitida em 03/05/2004 no valor de R$199.283,33; c) Cédula de Crédito Rural Hipotecária - FIR-097-04/0068-3, emitida em 03/05/2004, no valor de R$199.283,33 e d) Cédula de Crédito Rural Hipotecária - FIR-01009705/0014-9, emitida em 22/03/2005, no valor de R$185.000,00 – vide
ID. de origem 60648188.

Diante do exposto,
rejeita-se
a preliminar.

V O T O
(PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O
(PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.

V O T O
PRELIMINAR (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – DA SUPRESSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Ainda em preliminar, os Apelantes sustentam que a sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, porque, segundo alegam, lhes foram tolhidos o direito à produção de prova técnica pericial contábil para aferir, com certo grau de certeza, a procedência dos valores constantes no memorial descritivo apresentado pelo Banco Exequente.

Ressaltam que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular tomou por base somente o que fora apresentado pela Instituição Financeira, deixando de considerar o pleito dos Embargados.

Destacam que, ao deixar de oportunizar a produção de prova pericial, o Juízo singular infringiu aos princípios do contraditório em ampla defesa, o que não pode ser tolerado.

Pondera que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte requerida/apelada, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Defendem a necessidade de dilação probatória; afirma que é imprescindível a realização de perícia técnica contábil para a aferição concreta dos cálculos apresentados pelo Banco Recorrido na exordial.

Pois bem. Não prospera a preliminar suscitada.

Com efeito, observa-se que a matéria tratada na demanda é unicamente de direito, de sorte que não há necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo Banco requerente se comprova unicamente por meio de documentos.

Não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes produzi-las e apresentá-las em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova na medida do alcance do convencimento do Juízo, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO
– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...).
(N.U 1029637-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

No caso, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o Magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental, quando já efetivamente convencido dos fatos e do direito debatido (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização.

Rejeita-se
a preliminar.

V O T O
PRELIMINAR (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – DA SUPRESSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O
PRELIMINAR (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – DA SUPRESSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

POR UNANIMIDADE, REJEITARAM A PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – DA SUPRESSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares:

Trata-se de
Embargos à Execução
opostos por
JURANDYR BARROS DE CARVALHO
e
GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO
em que almejam a reforma da sentença para ver reconhecido o excesso à execução, sob o argumento de que o Banco Apelado computou a cobrança de juros remuneratórios (8,75% ao ano) e, a partir da inadimplência, acresceu juros de mora (1,0% ao ano). Todavia, o fez com capitalização mensal, sem que houvesse cláusula expressa para tanto.

Invocam a Súmula 121/STJ, a qual estabelece que é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada.

Os Recorrentes argumentam que o objeto dos Embargos à Execução reside principalmente no fato da onerosidade excessiva; segundo alegam, apresentaram memória de cálculo em que demonstram, pelo que foi pactuado originariamente, a taxa de juros fixada de 8,75% ao ano, até 15/06/2007, quando incorreram em inadimplência.

Defendem que os juros remuneratórios devem ser calculados de forma simples (sem capitalização mensal).

Afirmam que atualmente o débito alcança cifra milionária, máxime porque há excesso na execução da referida taxa de juros (juros de capitalização), o que defendem ser vedado pela legislação de regência.

A despeito do esforço argumentativo dispendido pelos Apelantes, razão não lhes amparam.

Com efeito, conforme dispõem os arts. 10 e 41 do Decreto-Lei 167/67, à cédula rural pignoratícia atribui-se força de título executivo extrajudicial e, acompanhada do demonstrativo de débito, autoriza o ajuizamento da execução, veja-se, pois:

“Art. 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, transferível e de livre negociação, exigível pelo seu valor ou pelo valor de seu endosso, além dos juros, da comissão de fiscalização, se houver, e das demais despesas feitas pelo credor para a segurança, a regularidade e a realização de seu direito creditório. (Redação dada pela Lei no 13.986, de 2020

Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança da cédula de crédito rural.”

Na hipótese dos autos, observa-se que as cédulas de crédito rural objeto da demanda contém a informação do crédito exequendo (principal da dívida), em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

Quanto à tese defensiva de juros abusivos, não se visualiza ocorrência de excesso de execução e tampouco ilegalidade ou abusividade nos juros cobrados pelo Banco Embargado.

Como se sabe, quanto aos juros remuneratórios, a jurisprudência hodierna entende que não é abusiva a taxa superior a 12% ao ano nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O Supremo Tribunal Federal, ratificou a Súmula 596 Enunciado, a qual estabelece que
“as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. Sessão Plenária de 15/12/1976.”

Na mesma toada, o STJ já sumulou entendimento - Súmula 93, a qual dispõe
“a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. (SÚMULA 93, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/1993, DJ 03/11/1993, p. 23187).”

Sob esta perspectiva, tem-se que a planilha de débito apresentada na ação execução, declina a incidência dos juros aplicados de
8,75% ao ano
, motivo pelo qual não há que se falar em readequação da taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes porque dentro dos padrões, limites e percentuais aceitáveis em transações como tais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALEGAÇÕES DE PRÁTICA DE ANATOCISMO E DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. RECURSO DA CONSUMIDORA. ACERTO DO DECISUM, QUE SE MANTÉM. Capitalização mensal de juros (anatocismo). Prática que, atualmente, está prevista na Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que pactuada. Inteligência da Súmula no 539/STJ. Percentual da taxa de juros remuneratórios.
Jurisprudência pátria que possui entendimento consolidado no sentido de que às instituições financeiras é lícito cobrar taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que, no entanto, não seja abusiva. Abusividade que deve ser examinada ao se contrapor a taxa aplicada no caso concreto com a média praticada pelo mercado no período e para o negócio específico em comento.
Tema no 27/STJ. Entendimento de que somente haverá falar em exorbitância da taxa praticada se ela for superior a, ao menos, 150% a média do mercado. Precedentes. Na presente hipótese, pelo que se pode observar de tabela apresentada pela própria apelante, as taxas de juros praticada pelos apelados, embora próximas ao limiar, sempre foram efetivamente inferiores a uma vez e meia a taxa média, razão pela qual não se pode considerá-las abusivas. Majoração dos honorários, pela sucumbência recursal, para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00241282120208190021 202300116340, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 30/03/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12a CÂMAR, Data de Publicação: 04/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TAXA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA.
CUSTO EFETIVO TOTAL. CARÁTER INFORMATIVO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. POSSIBILIDADE
. CONTRATO FIRMADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963- 17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001). JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DESPESAS DE COBRANÇA. NÃO PACTUADAS. 1. É ônus do consumidor indicar, precisamente, quais as cláusulas do contrato que reputa abusivas, pois não cabe ao julgador proceder de ofício à análise do tema (Súmula 381 STJ).
2. A pactuação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não é indicativo de abusividade contratual (Súmula 382 STJ). 3. Para detecção da abusividade dos juros remuneratórios pactuados o julgador deve levar em conta a taxa média praticada pelo mercado em operações da natureza ali discutida, ao tempo da celebração da avença (Súmula 530 STJ)
. 4. Na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ou ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado (REsp. no 1.359.365). 5. O Custo Efetivo Anual (CET), por não se tratar de uma taxa adicional, tendo apenas caráter informativo, não pode ser confundido com a taxa de juros efetivamente praticada para efeitos de aferição de eventual abusividade, conforme o entendimento deste Tribunal de Justiça. 6. É suficiente a previsão, no contrato bancário, da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, para permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros. 7. Os contratos bancários firmados a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do artigo 5o, da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
admite-se capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 8. Inexiste ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência
, quando ausente cumulação com a comissão de permanência, conforme súmula 296, do STJ, quando contratado no mesmo percentual do contrato. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AC: 53062039720218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Goiânia - 2a UPJ das Varas Cíveis e de Arbitragem, Data de Publicação: (S/R) DJ).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
- REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – REJEITADA – MÉRITO:
LIMITAÇÃO DE JUROS - PACTUAÇÃO DE JUROS ABAIXO DO PERCENTUAL DE 12% A.A. - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - POSSIBILIDADE SE PACTUADA -CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA DE JUROS – POSSIBILIDADE SE PACTUADA
- MULTA MORATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (1) Não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de perícia contábil se existem elementos de prova suficientes para que se tire uma conclusão segura acerca da controvérsia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. (2).
A cobrança dos Juros Remuneratórios, em si, não é ilegal, e de regra, o judiciário tem entendido que os juros contratados, mesmo que acima de 12% ao ano não são abusivos. Todavia, considera-se abusiva uma taxa de juros de um contrato sempre que ela estiver acima da taxa de juros média praticada no mercado para a mesma espécie de contrato
. (3). As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, sendo que apenas no caso de inexistir manifestação expressa do CMN deverá ser aplicado o disposto no art. 1o do Decreto-Lei n. 22.626/33, que prevê a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano. “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral” (STJ - Segunda Seção - REsp 1333977/MT - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 26/02/2014 - DJe 12/03/2014); “mesmo antes da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), era possível a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal para a cédula de crédito rural”.
(TJ-MT - AC: 00068748220158110037, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023).

Quanto à capitalização de juros mensal, observa-se que se trata de uma permissiva contratual em que ambas as partes concordaram entre si pela cobrança,
vide
o aditivo contrato acostado ao ID. 60648188 – pág. 85 – dos autos da Execução principal (processo n. 0015107-66.2009.8.11.0041),
in verbis:

Acerca da possibilidade de cobrança de juros capitalizados mensais, a jurisprudência atual já se posicionou que é plenamente possível, desde que expressamente constante em contrato. Veja-se:

Apelação - Embargos à execução – Cédula de Crédito Bancário – Improcedência – Capitalização de juros – Admissibilidade -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
– Previsão de capitalização diária de juros no contrato que lastreia a execução - Capitalização diária que, no entanto, não prescinde da informação da taxa de juros ao dia ( REsp 1.826.463/SC) – Taxa não informada – Ofensa ao direito de informação clara e adequada ao consumidor (arts. 6o, III e 46, CDC) – Capitalização diária afastada,
admitida a mensal, diante da informação da taxa mensal e anual de juros no contrato
- Mora do executado descaracterizada em virtude da cobrança de encargos indevidos – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10120938020218260506 SP 1012093-80.2021.8.26.0506, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 13/04/2022, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022).

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ.
2. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas,
o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7/STJ. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2276037 SP 2023/0005445-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2023).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FIANÇA EM CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO COM PREVISÃO DE SUA PRORROGAÇÃO. PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INVIABILIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE SE EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. A simples e clara previsão de que em caso de prorrogação do contrato principal há a prorrogação automática da fiança não implica violação ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo, apenas, ser reconhecido o direito do fiador de, no período de prorrogação contratual, promover a notificação resilitória, nos moldes do disposto no art. 835 do Código Civil. 2.
Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada
. 3. A revisão da conclusão do Tribunal a quo, com vistas a afastar a responsabilidade dos fiadores e a capitalização mensal de juros, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, medidas que não são admitidas nesta instância extraordinária ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1973462 SP 2021/0257752-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos. 2.
No tocante à capitalização mensal dos juros, a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1718417 PR 2020/0149729-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021).

Dito de outro modo, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes, até porque, inexistem nos autos provas que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração.

De igual sorte, não há falar em abusividade quanto à capitalização de juros mensal, máxime porque há expressa previsão contratual em que ambas as partes concordaram entre si.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 09 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares:

Apelação Cível da sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução e condenou os ora apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (§2o do art. 85 do CPC).

Em preliminar os embargantes postulam a extinção da Execução por inépcia da inicial (ausência de documento indispensável - prova da disponibilização do crédito) e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa (não realização de prova pericial). No mérito, indicam a inviabilidade da cobrança de capitalização de juros.

Acompanhei o d. relator com relação às preliminares e pedi vista quanto ao mérito recursal.

Sobre a capitalização de juros em cédula rural, no Tema 654, REsp 1333977/MT, o STJ firmou o entendimento de que "
A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral”.

Dessa maneira, cada Contrato deve ser analisado individualmente.

Os presentes Embargos têm por objeto as seguintes Cédulas Rurais Hipotecárias:

FIR-097-04/0027-6, emitida em 20-5-2004 (Id 231602155 - Pág. 29).

FIR 097-04/0066-7, emitida em 3-5-2004 (Id 231602155 - Pág. 47).

FIR 097-04/0068-3, emitida em 3-5-2004 (Id 231602156 - Pág. 2)

FIR 01009705/0014-9, emitida em 22-3-2015 (Id 231602156 - Pág. 21).

Em nenhuma delas há previsão expressa de capitalização, mas apenas menção a cálculo em que deveriam ser consideradas estas premissas:

Os termos técnicos utilizados são de difícil compreensão, o que fere o princípio da informação e da transparência nas relações de consumo (art. 46 do CDC) e desautoriza a contratação da capitalização de juros.

Assim, deve-se atribuir às cláusulas sentido que atenda os interesses do consumidor (art. 47 do CDC), já que não há como exigir dele a interpretação como pactuação expressa de capitalização de juros se não há sequer referência à sua periodicidade.

Todavia, com exceção do Contrato FIR 01009705/0014-9, os demais tiveram a assinatura de Aditivo (FIR-097-04/0027-6, em
27-9-2006
(Id 231602155 - Pág. 36),

FIR 097-04/0066-7, em
14-9-2006
(Id 231602155 - Pág. 54) e FIR 097-04/0068-3, em
27-9-2006
(Id 231602156 - Pág. 9),

no qual foi alterada a forma de pagamento e incluída menção à pactuação expressa da capitalização de juros mensal de modo
retroativo
. Confira-se:

A meu ver, a inserção dessa cláusula no Aditivo teve o claro propósito de prejudicar o consumidor e lhe impor ônus para a obtenção do direito à extensão do prazo de pagamento do débito. Ele deve ser informado
no momento da contratação
sobre todos os encargos aplicados. Não se pode admitir que a instituição financeira utilize desse subterfúgio para “regularizar” posteriormente Cédulas que contêm cláusulas ambíguas e desfavoráveis.

Assim, a viabilidade da capitalização em periodicidade mensal nas Cédulas FIR-097-04/0027-6, FIR 097-04/0066-7 e FIR 097-04/0068-3 terá eficácia somente a partir da assinatura do respectivo Aditivo (efeito
ex nunc
).

Quanto à Cédula FIR 01009705/0014-9, que não teve Aditivo, fica impedida a cobrança desde a emissão.

Por conseguinte, deverá ser feito o recálculo do débito em liquidação de sentença, com juros na forma simples, nos períodos acima consignados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DESPACHO SANEADOR – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ – CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA– OFENSA AO ART. 47 DO CDC –
PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - ENCARGO NÃO ADMITIDO EM CÉDULA RURAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ

O uso termos técnicos, de difícil compreensão ao consumidor, não podem ser tidos por adequados de forma a autorizar a contratação de encargo denominado "capitalização de juros", pois em desconformidade com o princípio da informação e da transparência nas relações de consumo (art. 46 do CDC)
.

(...)”. (TJMT, N.U 1001917-71.2018.8.11.0051, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 15-2-2023, DJE de 16-2-2023).

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso
para excluir a capitalização de juros na Cédula de Crédito Rural n. FIR 01009705/0014-9, em qualquer periodicidade, e determinar que nas Cédulas FIR-097-04/0027-6, FIR 097-04/0066-7 e FIR 097-04/0068-3 incida esse encargo somente a contar da assinatura de cada Aditivo, bem como que a dívida seja recalculada em liquidação de sentença.

Com isso, redimensiono a sucumbência em 50% para cada parte.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia ao relator e acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente,

Adiro ao voto de Vossa Excelência, porque esta Câmara possui um entendimento
bem consolidado de que as cláusulas, seja de seguro, de contrato bancário ou de qualquer natureza nas relações em que há incidência do Código de Defesa do Consumidor, precisam ser as mais claras e bem orientadas ao consumidor.

Aqui, Vossa Excelência detectou bem, e me passou despercebido, que o contrato primário não previa a capitalização. Essa capitalização, em um dos contratos, só foi prevista em um aditivo posterior. Logo, não pode essa cláusula, que prevê esse aditivo, alcançar situações a ela pretérita.

Portanto, exatamente por ser, geralmente, uma cláusula prejudicial ao consumidor, e sem a informação de que ele tenha sido devidamente esclarecido a esse respeito.

Adiro ao voto de Vossa Excelência no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para que excluam da capitalização as células indicadas, bem como que isso seja previsto a partir do aditivo.

Esse é o ajuste que faça ao voto que proferiu inicialmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024.